Tribunal: TJES
Processo: 5005742-78.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005742-78.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JAIRO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros
PARTE RE: DIRETOR PRESIDENTE BANESTES SA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O impetrante prestou concurso público promovido pelo BANESTES S/A, regido pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de Técnico Bancário, tendo alcançado a 1ª (primeira) colocação, na lista de Ampla Concorrência e na ordem de classificação, para a Microrregião de Boa Esperança, Nova Venécia e Vila Pavão (ES).

2.
Agiu acertadamente o Magistrado primevo ao reconhecer que
“No presente caso restou demonstrado que o candidato com deficiência foi nomeado antes dos candidatos da ampla concorrência, o que fere os itens 6.1.2, 14.4 e 14.5 do Edital de Abertura do certame e gera preterição do impetrante”.

3.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005742-78.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: JAIRO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR E DIRETOR PRESIDENTE DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de id 4106147, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
JAIRO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR
contra suposto ato coator perpetrado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A,
concedeu a segurança para o fim de confirmar a liminar a seu tempo deferida, para determinar que a autoridade coatora realize a convocação do impetrante para realizar os exames médicos e entregar os documentos para comprovação de requisitos e admissão, com sua consequente nomeação, posse e exercício.

Intimadas do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou, no parecer de id 4765616, a ausência de interesse em intervir no feito.

Em suma,
JAIRO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR
impetrou Mandado de Segurança em face de suposto ato coator praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, alegando, em síntese, que prestou concurso público promovido pelo impetrado, regido pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de Técnico Bancário, e que, após a classificação final, ficou em 1º (primeiro) lugar para a Microrregião de Boa Esperança, Nova Venécia e Vila Pavão (ES) na lista de Ampla Concorrência e na ordem de classificação.

Segue narrando que, em 21 de dezembro de 2021, foi publicado Edital de Convocação para apresentação de exames e documentos com o fim de admissão, porém, para sua surpresa, em vez de o chamarem, convocaram o 10º (décimo) Colocado e Aprovado como PcD, Sr. Geraldo Eliandro.

Sustenta, então, que foi preterido pela autoridade coatora a partir do momento em que foi convocado o décimo colocado em detrimento do primeiro para a apresentação de documentos e exames, o que contraria a disposição editalícia prevista no item 6.1.2.

Em sede de sentença, o juízo
a quo

concedeu a segurança
para
“
determinar que a autoridade coatora realize a convocação do impetrante para realizar os exames médicos e entregar os documentos para comprovação de requisitos e admissão, com sua consequente nomeação, posse e exercício, conforme estabelecido no edital”.

Pois bem. A Constituição Federal, conquanto não defina o
“writ”
, dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas-corpus
ou
habeas-data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”.

Cretella Júnior, na obra “Controle Jurisdicional do Ato Administrativo”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1984, pág. 335, define o mandado de segurança como
“a ação de conhecimento, de rito sumaríssimo, pela qual todo aquele que, por ilegalidade ou abuso de poder, proveniente de autoridade pública ou delegado do poder público, sofra violação de direito líquido, certo e incontestável, não amparável por habeas-corpus, ou tenha justo receio de sofrê-lo, tem o direito de suscitar o controle jurisdicional do ato ilegal editado, ou a remoção da ameaça coativa, a fim de que se devolva, ‘in natura’, ao interessado aquilo que o ato lhe ameaçou tirar ou efetivamente tirou”.

Firmada tal premissa, verifica-se que o impetrante prestou concurso público promovido pelo BANESTES S/A, regido pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de Técnico Bancário, tendo alcançado a 1ª (primeira) colocação, na lista de Ampla Concorrência e na ordem de classificação, para a Microrregião de Boa Esperança, Nova Venécia e Vila Pavão (ES), conforme id 4105471.

No item 14.4 do mencionado edital (id 4105469), restou previsto que
“a ordem de convocação obedecerá aos critérios estabelecidos nos itens 6.1.2 e 6.1.3 (...)”,
e, no item 14.5, que
“O eventual preenchimento de vagas do cargo Técnico Bancário será realizado utilizando-se a Lista de Classificação por município ou polo, microrregião ou região de acordo com a necessidade do Banestes”
.

Da leitura dos itens 6.1.2 e 6.1.3, tem-se:

6.1 Às pessoas com deficiência, assim entendidas, aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas na Lei Estadual nº 7.050, de 06 de fevereiro de 2002, e suas alterações, têm assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorram.

(...)

6.1.2 Na convocação de candidatos para suprir vagas criadas para cada cargo no decorrer do período de validade do concurso, o BANESTES observará a reserva de 10% (dez por cento) para os candidatos na condição de pessoas com deficiência,
convocando inicialmente candidatos na lista de Ampla Concorrência e a cada nove vagas efetivamente providas, será ofertada uma vaga aos candidatos da lista de pessoas com deficiência. As convocações para o cargo de Técnico Bancário observarão os mesmos critérios, de acordo com a classificação por polo ou município, microrregião ou região.

6.1.3 A convocação de candidatos aprovados no presente concurso será efetivada pelo BANESTES conforme as necessidades de cada cargo ou de acordo com os termos do Acórdão TRT 17ª Região nº 0000086-70.2017.5.17.0003 RO, sujeito a decisão que venha a modificar o conteúdo do mesmo. (grifei)

Nesse cenário, e considerando o documento de id 4105472, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao reconhecer que
“No presente caso restou demonstrado que o candidato com deficiência foi nomeado antes dos candidatos da ampla concorrência, o que fere os itens 6.1.2, 14.4 e 14.5 do Edital de Abertura do certame e gera preterição do impetrante”.

Sendo assim, deve ser reconhecido o direito do impetrante a ser convocado para a realização dos exames médicos e entrega de documentos para comprovação de requisitos e admissão, e, via de consequência, sua nomeação, posse e exercício, nos termos do edital.

Ante o exposto, feitas estas considerações,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)